Tribunal: STJ
Processo: 5005511-13.2024.8.21.3001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861318 - RS (2025/0054778-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GRACIELA BRAGA SANTANA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50115845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 75648a76-3a5a-4333-bd3d-3ae5e7026c2d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50115845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 75648a76-3a5a-4333-bd3d-3ae5e7026c2d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861318 - RS (2025/0054778-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GRACIELA BRAGA SANTANA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 685-686):
Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL.
CREFISA S. A. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL AFASTADA.
GRUPO DE RISCO. CASO CONCRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE
FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA
SENTENÇA MANTIDOS. NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A
MATÉRIA DE MÉRITO É UNICAMENTE DE DIREITO OU SENDO DE DIREITO E
DE FATO HÁ PROVA SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. O
JUÍZO DE ORIGEM COMO DESTINATÁRIO DA PRODUÇÃO DA PROVA, QUE
POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE ANALISAR EVENTUAL NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. AS SÉRIES E AS FAIXAS DE JUROS
INFORMADOS
PELO
BANCO
CENTRAL-BACEN
CLASSIFICAM
OS
DIFERENTES EMPRÉSTIMOS CONFORME SUAS GARANTIAS E SEUS
RISCOS, RAZÃO DA MÉDIA DE JUROS ESTAR ESCALONADA EM
MODALIDADES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS E ESPECÍFICAS
NO MERCADO FINANCEIRO, INCLUSIVE OBSERVADA A MODALIDADE DE
CRÉDITO DE RISCO CONCEDIDA A TOMADORES QUE NÃO APRESENTAM
GARANTIA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ADIMPLÊNCIA. A TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEMONSTRA ACENTUADA DISCREPÂNCIA
DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA A ÉPOCA DA
CONTRATAÇÃO SE REVELA ABUSIVA, POIS COLOCA O CONSUMIDOR EM
ACIRRADA DESVANTAGEM. NA ANÁLISE DO CASO CONCRETO, RESTOU
DEMONSTRADA
A
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
COBRADOS EM DISCREPÂNCIA AO NORMAL DO MERCADO, MANTENDO A
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE E REVISOU O CONTRATO
PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS ESTABELECIDA
PELO BACEN NA DATA DA CONTRATAÇÃO. NESSE SENTIDO, APESAR DA
INSTITUIÇÃO JUNTAR INFORMAÇÕES SOBRE O RISCO DE NEGÓCIO COM A
FINANCIADA,
NÃO
RESTOU
JUSTIFICADA
ADOÇÃO
DAS
TAXAS
ESTRATOSFÉRICAS QUE COBROU NO CONTRATO EM QUESTÃO, POIS NÃO
EXISTIAM
INSCRIÇÕES
NEGATIVAS
DA
PARTE
TOMADORA
DE
EMPRÉSTIMO EM CADASTRO DESABONATÓRIO DE CRÉDITO NA OCASIÃO
DA
CONTRATAÇÃO
COM
A
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
OPERADA
EM
RAZÃO
DO
RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE E LIMITAÇÃO DA TAXA DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS, ENCARGO DA NORMALIDADE. DEMONSTRADO O
PAGAMENTO A MAIOR PELO CONSUMIDOR DECORRENTE DA DECISÃO
QUE REVISOU AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPLICA EM RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO, DEVOLVIDO DE FORMA SIMPLES, POIS A MUTUANTE AGIU
DENTRO DO ACERTADO PELAS PARTES SEM ATUAR NA AUSÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO
OU
ACIMA
DO
PACTUADO,
AUSENTE
CONDUTA
CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS JÁ
ESTABELECIDOS NA SENTENÇA DE ACORDO COM O PLEITEADO PELA
AUTORA, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M DESDE O DESEMBOLSO E
JUROS LEGAIS DE DE MORA. OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM
REMUNERAR DE FORMA DIGNA O PROCURADOR DA PARTE AUTORA,
VENCEDORA NA LIDE. O ARBITRAMENTO TROUXE NA SENTENÇA UMA
DOSIMETRIA MAIS FAVORÁVEL DO QUE SE FOSSE APLICADA A VERBA EM
10% DO VALOR DO PACTO REVISADO, CONFORME ART.85 E TEMA 1076 DO
STJ. EVITANDO MONTANTE IRRISÓRIO, DESCABENDO A MAJORAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

HONORÁRIOS PLEITEADA PELA PARTE AUTORA. ADEQUADA E EQUÂNIME
A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA SENTENÇA, DIANTE DO BREVE
TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO ATÉ A SENTENÇA, DA MATÉRIA
DEBATIDA E O EFETIVO TRABALHO E TEMPO DESPENDIDO PARA
SOLUÇÃO DA LIDE. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDAS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 678-681):

(...)
Análise de risco do caso concreto

Livre negociação e mercado

A livre negociação e contratação não impede a possibilidade de revisão de
contrato bancário, matéria, inclusive, já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo, tendo caráter vinculante.
Diz o Código de Processo Civil-CPC:
[...]
O spread bancário é a diferença percentual entre a taxa de juros cobrada pelos
bancos nos empréstimos e a taxa de juros paga nos investimentos, ou seja, é a
diferença do valor que a pessoa física ou jurídica recebe de juros do banco por
realizar um investimento nele e os juros cobrados por eles em financiamentos e
empréstimos feitos pela pessoa física ou jurídica, de tal forma que, quanto maior
for o spread de um banco, maior será seu lucro nas negociações.
Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

O ganho representado pelo spread deve cobrir todos os custos diretos e indiretos
que o banco tem com as operações financeiras.
De um modo geral, compõem o spread: Custo Administrativo, o qual representa os
gastos nas operações bancárias, inclusive o gasto com funcionários e agencias
dos bancos; Inadimplência, a qual representa os empréstimos que estão atrasados
em mais de noventa dias, sendo que, quanto maior a inadimplência, maior o
spread praticado pelos bancos, pois maior é o risco de o banco não receber os
pagamentos conforme o esperado, fator mais comum nas operações com pessoas
físicas que jurídicas; Compulsório, o depósito compulsório é uma das formas de
atuação de um Banco Central para garantir o poder de compra da moeda, e, em
menor escala, para execução da política monetária, em geral ocorre por
determinação legal, obrigando os bancos comerciais e outras instituições
financeiras a depositarem, junto ao Banco Central, parte de suas captações em
depósitos à vista ou outros títulos contábeis; Tributações, os tributos considerados
neste componente são o Programa de Contribuição Social (PIS), a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF), sendo que o PIS, a COFINS e o IOF incidem sobre as
movimentações financeiras onerando a captação dos bancos, enquanto a CSLL é
um adicional ao IR, imposto direto sobre o lucro do banco, seja ele proveniente de
operações de crédito ou não.

Grupo de risco

Uma parcela do mercado é intitulada de grupo de risco, pois representam maior
risco de inadimplência para as instituições financeiras, porém, cabe destacar que a
avaliação de inadimplência já integra o spread bancário, de tal modo que a
concessão de crédito a pessoas com maior risco de inadimplência constitui uma
opção da financeira que assim age com base no risco do negócio, não podendo tal
desculpa autorizar o abuso.
Além disso, as série e as faixas de juros informados pelo próprio Banco Central-
Bacen classificam os diferentes empréstimos conforme suas garantias e seus
riscos, razão da média de juros estar escalonada em modalidades de operações
financeiras distintas e específicas no mercado financeiro, não sendo a abusividade
liberada para o subprime, ou seja, para a modalidade de crédito de risco concedida
a tomadores que não apresentam garantia suficiente para comprovar a
adimplência.
No caso, cabe referir que a inscrição negativa da parte tomadora de empréstimo
não existia na ocasião da contratação com a instituição financeira, posto que as
inscrições datam de 2022/2023 (processo 5005511- 13.2024.8.21.3001/RS, evento
14, OUT15) , enquanto o contrato fora firmado em
(processo 5005511-
07/07/2020
13.2024.8.21.3001/RS, evento 14, CONTR5), quando a mutuária não estava em
cadastro desabonatório de crédito.
Assim, a utilização das taxas de juros remuneratórios divulgadas pelo Banco
Central do Brasil como um dos parâmetros para analisar eventual abusividade da
taxa prevista no contrato, constitui importante ferramenta de fácil e rápida
demonstração considerando os componentes que levam à fixação da taxa de
juros.
Note-se que, em que pese a livre pactuação e a ausência de fixação e imposição
legal de taxas aplicáveis aos contratos bancários que compõem o mercado
financeiro, isso não autoriza que as instituições de crédito possam abusar dos
índices e lesar os consumidores de modo que a liberdade de atuação no mercado
financeiro não implique em cláusulas abusivas transformando a negociação em
pacto leonino.
Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

Juros remuneratórios

Os juros remuneratórios constituem fator de remuneração do capital.
Diz o Código de defesa do Consumidor-CDC:
[...]
Diz a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça-STJ:
[...]
Diz a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal-STF:
[...]
Assim, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados, entretanto a
ausência de fixação legal da taxa não significa que a parte mutuante está livre para
abusar dos índices e lesar os mutuários, de tal modo que a liberdade para
negociação não implique em pacto leonino onde a taxa seja cabalmente abusiva.
Tal controvérsia já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, decidindo
conforme segue:
[...]
O julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, datado de
,
22/10/2008
enfrentado para os efeitos do art. 1.036 do CPC/2015, relativamente aos juros
remuneratórios diz:
[...]
Considerando as orientações supra, esta Câmara entende que o percentual de
juros remuneratórios deve ser limitado à taxa média de mercado registrada pelo
Banco Central do Brasil-BACEN à época da contratação e em conformidade com a
respectiva operação, em conformidade com a orientação estampada no julgamento
do Recurso Especial no 1.112.879/PR, julgado em
como segue:
12/05/2010
[...]
Pelo exposto, este Colegiado adotou como parâmetro para apuração da existência
de abusividade na contratação sujeitada à revisão, a taxa média de mercado
registrada pelo Banco Central do Brasil-BACEN à época da contratação e em
conformidade com a respectiva operação somada do percentual de 30% (trinta por
cento), tido como a margem tolerável, como meio de equilibrar os contratos, pois,
em que pese a livre pactuação, o Judiciário não pode autorizar que a necessidade
do consumidor o submeta a desvantagem acirrada, capaz de torná-lo parte
extremamente vulnerável e autorizar o comprometimento de sua subsistência em
face de encargos muito acima da realidade do tomador do empréstimo.
No caso, o contrato no o 032500035137, a taxa de juros aplicada foi de 987,22% ao
ano, enquanto a taxa média do Bacen para a série 25464 - Taxa média mensal de
juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito
pessoal não consignado e 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito
com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, em julho
/2020, data da contratação, foi de 82,32% ao ano mais de 900% acima do que era
praticado pelas demais entidades financeiras. Considerando os trinta por cento, a
taxa de juros remuneratórios poderia chegar 107,016 % ao ano. Esse foi o
raciocínio do juiz a quo.

https://www3.
bcb.
gov.
br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.
do?
method=prepararTelaLocalizarSeries.

Contrato Taxa de juros pactuada Taxa média de juros do Bacen Limite tolerável de
30%

contrato 032500035137 julho/2020
taxa de juros pactuada 987,22% a. a.
Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

taxa média de juros do Bacen 82,32% a. a.
[...]

Deste modo, evidenciada a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada,
pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, inclusive,
extrapolando o limite da margem de 30% utilizada como parâmetro por esta
Câmara, razão pela qual deve a taxa de juros remuneratórios do contrato restar
limitada à taxa de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen na data da
contratação, conforme determinação sentencial.
No caso, saliento que a obtenção do dinheiro por índice em torno de 987,22% ao
ano, demonstra indiscutível abusividade que colocou o consumidor em
desvantagem exagerada, eis que aproximadamente 12 vezes superior à taxa
média de juros, a qual inclusive já leva em consideração os riscos do negócio no
caso concreto, eis que referente à empréstimo não consignado.
Cabe destacar que o percentual de trinta por cento constitui um dos parâmetros
para aferição da abusividade a embasar a procedência ou não da ação
relativamente aos juros remuneratórios pactuados, de tal modo que, demonstrada
a abusividade após análise da contratação, os juros a serem aplicados são
aqueles divulgados como média para o período pelo Banco Central. Note-se que,
se os juros remuneratórios tivessem sido contratados até o limite da média
divulgada mais trinta por cento, inexistiria abusividade, em princípio para esse
critério.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fls. 676-677):

(...)
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de intimação
de produção de prova, cabe esclarecer que incumbe ao julgador determinar as
provas que entende necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias e analisar a prova conforme seu
convencimento. Cabe ao magistrado da lide encerrar ou não a instrução probatória
por compreender suficientes os elementos constantes nos autos. O documento
entranhado está datado posteriormente à ocasião do empréstimo revisado, o
contrato não prescrito, portanto sua juntada não faz efeitos na pactuação sob
análise já que o documento é posterior ao da pactuação. No ponto, colaciono
precedente desta Corte:
[...]
Assim, ausente cerceamento de defesa e prejuízo defensivo pois juntou prova de
mácula posterior ao momento em que firmado o mútuo sob exame revisional.
(...)

Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49704190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:43
Código de Controle do Documento: e38bb196-7661-4919-b127-7851f6d3d1c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.861.318 / RS
Número Registro: 2025/0054778-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055111320248213001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: GRACIELA BRAGA SANTANA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 297347a9-76be-48b7-b85c-71691aabeee8